Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-46.2024.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-46.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS MAURO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 016.924.671-07 (APELANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM - CPF: 011.994.811-73 (APELANTE), MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.790.953/0001-40 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA E DE SEU ANTECESSOR. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse da autora sobre os lotes 13 e 14 da quadra 02 do Loteamento Altos do Santana, em Chapada dos Guimarães/MT, expedindo mandado proibitório em desfavor dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) quem exercia efetivamente a posse dos lotes em litígio; (ii) se há justo receio de turbação a justificar o interdito; e (iii) se eventual nulidade do contrato de compra e venda poderia afastar a tutela possessória.

III. Razões de decidir

3. Nas ações possessórias, discute-se apenas a posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou nulidade contratual (CC, art. 1.210, § 2o).

4. Provas testemunhais, recibos de limpeza e auto de constatação confirmam o exercício da posse pelo antecessor Ociomar Galeno desde 2013, posteriormente transferida à autora.

5. Os apelantes não comprovaram atos concretos de posse anterior, limitando-se a alegações de domínio.

6. A instalação de mourões e cerca pela genitora dos recorrentes, em momento contemporâneo ao litígio não tem o condão de provar posse antecedente, ao contrário, caracteriza ameaça iminente, configurando o justo receio exigido pelo CPC, art. 567.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter incólume a sentença. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de interdito proibitório, a análise limita-se à posse, sendo irrelevante a discussão de domínio ou validade contratual. 2. Comprovada a posse pela autora e configurado o justo receio de turbação, impõe-se a manutenção da proteção possessória."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rubens Mauro de Amorim Junior
e
Tamara Boaventura de Amorim
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor dos Apelantes por
Moinho Materiais para Construção LTDA.

A sentença recorrida assim dispôs:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na inicial, de forma a considerar a posse do autor MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA sobre os lotes 13 e 14, da Quadra 02, do Loteamento Altos do Santana, Chapada dos Guimarães-MT, e julgar improcedente o pedido de perdas e danos, na forma da fundamentação.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente mandado proibitório em desfavor do réu, Rubens Mauro de Amorim Júnior e de terceiros a seu mando, para que se abstenham de molestar, turbar ou invadir os referidos lotes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC).

Publique-se. Intimem-se. (...)”
– sic ID 296354537.

Em suas razões (ID 296354539), os Apelantes alegam, em síntese, que o contrato de compra e venda firmado entre o terceiro Ociomar e a Imobiliária Orro seria nulo, pois já existia contrato anterior firmado entre a Imobiliária Orro e o pai dos recorrentes, terceiro Rubens Mauro de Amorim, datado de 19 de janeiro de 2013.

Sustentam que a suposta transferência de posse do terceiro Ociomar para a Apelante nunca existiu e que há “
uma tentativa de substituição arbitrária e ilegal do comprador originário, sem qualquer consentimento ou autorização do legítimo titular contratual, o terceiro Rubens Mauro de Amorim
” – sic.

Afirmam que as provas fotográficas apresentadas pela Apelada seriam referentes aos lotes 04 e 05, e não aos lotes 13 e 14 objeto da lide, e que as testemunhas da Apelada, ouvidas na fase instrutória, apresentaram contradições em seus depoimentos.

Argumentam que são os legítimos possuidores dos imóveis, tendo inclusive quitado os IPTUs desde 2005, e que a Apelada teria agido de má-fé ao adquirir os imóveis.

Ressaltam que a Apelada adquiriu os lotes em litígio eivado de má-fé, pois “
tinha plena ciência de que os referidos imóveis já possuíam legítimos donos
” – siC. Ainda, apontam que “
a boa-fé, no contexto possessório, não se limita à forma pela qual se adquiriu a posse, mas sim ao estado subjetivo de ignorância justificável quanto à existência de vício ou obstáculo jurídico ao exercício da posse
” – sic.

Assim, objetivam o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a Apelada sustenta a manutenção da sentença, argumentando que os fatos foram amplamente debatidos em primeira e segunda instâncias, inclusive com o julgamento de quatro recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelos apelantes. Argumenta que a sentença foi fundamentada em provas robustas, incluindo o auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça, e a posse do imóvel sempre foi exercida pelo Sr. Ociomar Galeno, antecessor da apelada, desde 2013.

Afirmam que os Apelantes nunca exerceram a posse sobre os imóveis, limitando-se a discutir propriedade.

Assim, pretende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

De início, cumpre destacar que a presente demanda versa sobre Ação de Interdito Proibitório, modalidade de ação possessória prevista no art. 567 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Para a procedência do interdito proibitório, é necessário que a parte demandante comprove sua posse, o justo receio de ser molestado na posse e a data em que tomou conhecimento da ameaça. Trata-se, portanto, de ação de natureza preventiva, que visa proteger a posse ainda não turbada ou esbulhada, mas que se encontra sob ameaça iminente.

Importante ressaltar que, nas ações possessórias, discute-se exclusivamente a posse, sendo irrelevante, a princípio, qualquer discussão acerca do domínio, conforme expressamente previsto no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil: "
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
."

Essa distinção entre posse e propriedade é fundamental para a correta compreensão da controvérsia posta nos autos. Enquanto o
jus possessionis
tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, o
jus possidendi
(petitório) pretende alcançar o direito à posse como um dos atributos consequentes a um direito de propriedade ou negócio jurídico transmissivo de direito real ou obrigacional.

No caso dos autos, a controvérsia central reside em determinar quem exercia efetivamente a posse sobre os lotes 13 e 14 da quadra 02 do Loteamento Altos do Santana, em Chapada dos Guimarães/MT.

Após detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório, especialmente o auto de constatação realizado por Oficial de Justiça (ID 296354418 – ID de origem 152506006), demonstra que os vizinhos reconheciam o terceiro Ociomar Galeno como possuidor dos lotes desde 2013, sendo ele quem realizava a limpeza dos terrenos e afastava eventuais tentativas de invasão.

Conforme consignado no auto de constatação, os vizinhos Fredson da Silva Leandro e Benildes Peres de Campos "
reconhecem que era o Sr. Ociomar Galeno de Araújo quem respondia pelos quatro lotes desde meados de 2013, procedendo com sua limpeza quando solicitado e afastando eventuais tentativas de invasão no local
". Confira-se:

Em juízo, o vizinho Fredson da Silva Leandro foi ouvido como testemunha (gravação audiovisual de ID 296354523) e confirmou a versão apresentada ao Oficial de Justiça, afirmando que:

Perguntado: O senhor conhece ali na sua vizinhança a pessoa do senhor Ociomar, proprietário dos lotes 13 e 14?

Resposta: Positivo, conheço.

Perguntado: O senhor disse que está lá desde 2012, o senhor se recorda em que ano foi que o senhor Ociomar comprou esse terreno lá e passou a conviver no local?

Resposta: Se não me falhe a memória, 2013 por ai, 2014.

Perguntando: Durante esse período senhor Fredson, quem exercia a posse sobre o imóvel? Como é que a gente exerce a posse sobre o imóvel? Quem que limpava, zelava, guardava esse imóvel? Usava como dono? Era o senhor Ociomar?

Resposta: (...) Entendi agora, era ele mesmo.

Perguntando: O senhor Ociomar?

Resposta: Isso.

Ainda, complementou em audiência que “
eu enchia o saco dele para limpar ai, porque tinha muito mato, capim, pegava fogo. Quando pegava fogo ai era risco, queimar ali alguma coisa na casa que é muito próximo
” – sic, e que não conhecia a pessoa de Rubens ou Tamara como proprietário do imóvel.

A tese dos Apelantes de que o depoimento da testemunha é contraditório não se sustenta e encontra-se em consonância

com o que foi dito ao Oficial de Justiça no auto de constatação.

No mesmo norte, Benildes Peres de Campos também foi ouvida como testemunha (gravação audiovisual de ID 296354523) e confirmou que reside no imóvel vizinho aos lotes em litígio desde 2012 e que reconhece o senhor Ociomar como seu vizinho. Ainda disse que conhece a testemunha Josias, a qual teria limpado os terrenos, mas que desconhece a pessoa do apelante Rubens Mauro de Amorim Junior.

Registra-se que a testemunha Benildes foi clara ao consignar que é proprietária dos lotes 6 e 12 e o fato de constar na declaração de ID 296354355 (ID de origem 141523125) que “
a pessoa de RUBENS MAURO DEAMORIM não é reconhecido no bairro como proprietário ou possuidor dos lotes 12 e 13 da Quadra 02, Altos da Santana
” – sic - não tem o condão de colocar em dúvida a sua declaração, muito menos a sua imparcialidade, como faz crer os Apelantes em seu recurso.

Por sua vez, a testemunha Josias Rocha, ao ser ouvido na fase instrutória (gravação audiovisual de ID 296354523) afirmou que foi contratado pelo terceiro Ociomar para realizar a limpeza dos lotes entre 2016 e 2017 aproximadamente, e que realizava a limpeza de 4 (quatro) lotes, “
os do fundo e os da frente
” – sic.

Os diversos recibos de pagamento acostados à exordial (ID 296354363) corroboram com a informação de que Ociomar procedia a limpeza dos terrenos com certa constância.

Ademais, o histórico de imagens apresentado pelo Oficial de Justiça no supracitado auto de constatação demonstra que os lotes em litígio, embora nunca tenham tido qualquer construção, não apresentavam aspecto de abandono, tendo em vista que, principalmente a partir do ano de 2017, ambos os terrenos constavam com sua vegetação aparada, o que comprova a manutenção da posse pelo possuidor anterior e, posteriormente, pela Apelada.

Por outro lado, os Apelantes não conseguiram comprovar o exercício efetivo da posse sobre os imóveis. Não há nos autos elementos que demonstrem que os recorrentes ou seu genitor (Rubens Maurode Amorim) tenham realizado atos de posse sobre os lotes 13 e 14, como pagamento de IPTU, benfeitorias ou reconhecimento pelos vizinhos durante o mínimo de tempo de ano e dia.

A testemunha Matheus Guedes Medeiros foi ouvida pelo juízo
a quo
(gravação audiovisual de ID 296354523) e disse que a partir do ano de 2022 em diante, aproximadamente, passou a visitar os lotes a pedido do Rubens, mas nada confirmou acerca da posse dos Apelantes sobre os bens, inclusive não soube informar sobre eventual compra do imóvel. Além disso, sequer conhece os vizinhos do imóvel, as testemunhas Benildes e Fredson.

A testemunha Fiama Bamberg de Matos, ao ser inquirida (gravação audiovisual de ID 296354523), relatou que visitou os lotes uma única vez com seu marido e nada esclareceu sobre posse pretérita dos Apelantes ou do genitor destes.

Por sua vez, a testemunha Gelma de Araújo (gravação audiovisual de ID 296354523) consignou em audiência que nunca entrou em contato com a família dos Apelantes para realizar a limpeza do local e que apenas em 2024 os lotes começaram a ser limpos, o que não coaduna com a prova dos autos, sobretudo diante das imagens constantes no auto de constatação do Oficial de Justiça (ID 296354418 – ID de origem 152506006).

As testemunhas ouvidas, arroladas pelos Apelantes, sempre afirmaram que foram contatadas pelo recorrente Rubens ou sua genitora/informante Loecy para olhar os imóveis, mas nada esclareceram acerca do uso e gozo dos bens, muito menos quais os cuidados dos recorrentes com o local.

Ademais, o Oficial de Justiça consignou em seu relatório que não logrou êxito "
em colher maiores elementos que indicassem a presença do requerido Rubens Mauro de Amorim Júnior ou de algum preposto seu nos terrenos do loteamento Altos da Santana nos anos que antecederam o início do presente litígio
".

A única intervenção recente nos imóveis atribuída à família dos Apelantes foi a instalação de mourões de concreto e cerca de arame farpado pela genitora do réu, Sra. Loecy Amorim, conforme constatado pelo Oficial de Justiça: "
A pessoa que providenciou a recente instalação do mourão de concreto e da cerca é a genitora do requerido Sr. Rubens Mauro de Amorim Júnior, de nome Loecy Amorim". Contudo, tais elementos são "contemporâneos ao início do conflito, não auxiliando para auferir quem de fato exercia a posse antes do litígio
".

Esse fato, inclusive, foi bem pontuado pelo juízo sentenciante, ao reconhecer que essas instalações, em verdade, configura, ameaça iminente ao direito de posse da Apelada.

Oportuno lembrar que Loecy de Amorim e Rubens Mauro de Amorim foram ouvidos como informante (gravação audiovisual de ID 296354523) e apresentaram suas versões, no mesmo sentido dos Apelantes, as quais estão em dissonância com as demais provas dos autos.

Nesse passo, as provas carreadas aos autos evidenciam que a sentença se revela escorreita, pois indicam que o terceiro Ociomar detinha a posse há anos dos lotes e posteriormente transferiu à empresa Apelada, a qual detém a melhor posse.

Destaco que não verifico contradições relevantes nos depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência, que possam infirmar as conclusões do juízo
a quo
. As pequenas divergências apontadas pelos Apelantes, em grau recursal, são naturais em depoimentos testemunhais e não comprometem a essência dos fatos narrados, que convergem no sentido de que o Ociomar Galeno exercia a posse sobre os lotes 13 e 14 desde 2013.

Ademais, a prova testemunhal não foi o único elemento considerado pelo juízo de primeiro grau para formar sua convicção. O auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça, os documentos juntados aos autos e as demais provas produzidas durante a instrução processual corroboram a conclusão de que a posse dos imóveis era exercida pelo Sr. Ociomar e, posteriormente, pela parte Autora/Apelada.

Os apelantes sustentam que as fotografias apresentadas pela parte autora seriam referentes aos lotes 04 e 05, e não aos lotes 13 e 14 objeto da lide, o que configuraria tentativa de indução do juízo a erro.

Ademais, não encontra respaldo nos autos a alegação de que os lotes não foram devidamente identificados pelo Oficial de Justiça ao elaborar o auto de constatação, pois os vizinhos entrevistados e ouvidos em juízo (Fredson da Silva Leandro e Sr. Benildes Peres de Campos) confirmaram que o terceiro Ociomar Galeno era quem respondia pelos lotes em questão desde 2013, o que afasta a alegação de que haveria confusão quanto à identificação dos imóveis.

Somado a isso, não merece guarida a tese de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o terceiro Ociomar e a Imobiliária Orro, haja vista que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a presente demanda versa sobre ação possessória, e não petitória. Nas ações possessórias, como já mencionado, discute-se exclusivamente a posse, sendo irrelevante qualquer discussão acerca do domínio ou da validade dos títulos de propriedade.

Não se esquece, ainda, que, conforme destacado na sentença, não houve pedido contraposto na contestação dos Apelantes. Ainda que assim não fosse, a discussão acerca da validade dos contratos de compra e venda deve ser travada em ação própria, com a participação de todos os interessados, inclusive da Imobiliária Orro e do terceiro Ociomar, que são partes estranhas ao presente litígio.

Não obstante, cumpre ressaltar que, mesmo que se reconhecesse a nulidade do contrato firmado entre o terceiro Ociomar e a Imobiliária Orro, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afastar a posse exercida pelo terceiro Ociomar e, posteriormente, pela Apelada, uma vez que a posse é uma situação fática que independe da existência de título válido.

Portanto, restou demonstrado que a Apelada e seu antecessor, Ociomar Galeno, exerciam efetivamente a posse sobre os imóveis, realizando limpeza, conservação e outras benfeitorias, o que evidencia o cumprimento da função social da posse.

A posse, assim como a propriedade, deve cumprir sua função social, conforme preconizado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XXIII, e pelo Código Civil.

Por outro lado, não há nos autos elementos que demonstrem que os Apelantes tenham dado qualquer destinação social aos imóveis, o que reforça a conclusão de que a posse era efetivamente exercida pela Apelada e seu antecessor.

Por fim, o requisito do justo receio de ser molestado na posse também se mostra presente, pois é incontroverso que o apelante Rubens Mauro de Amorim Junior ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 1002087-51.2023.8.11.0024, além de ter instalado, com a ajuda da sua genitora e informante Loecy, mourões de concreto recentemente, após disputas com a Apelante, o que reforça o contexto de ameaça iminente.

Tais atos, aliados à ausência de prova de posse anterior pelos Apelantes, configuram o justo receio exigido pelo artigo 567 do Código de Processo Civil para a concessão do interdito proibitório.

Em assim sendo, há que se concluir que a sentença recorrida analisou corretamente as provas produzidas nos autos, restando preenchidos os requisitos legais para a concessão da proteção possessória pleiteada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – REQUISITOS PRESENTES - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA DA DEMANDA E DA AMEAÇA SOFRIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para o sucesso da ação de interdito proibitório, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do exercício da posse sobre o imóvel e a da ameaça sofrida. Restando comprovada nos autos a posse exercida pela autora da demanda e a alegada ameaça, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
(TJ-MT 00065613120128110004 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado o exercício de posse tanto pelos documentos de aquisição como pelos recibos de limpeza do local, boletins de ocorrência e pelas cercas individualizando o imóvel, além da própria confissão do esbulho pela parte contrária e das declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos na instrução processual, deve ser julgada procedente a Ação de Interdito Proibitório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001750-09.2022 .8.11.0053, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE E AMEÇA À POSSE DEMONSTRADOS – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PROVAS NÃO DESCONSITUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A demonstração da posse e da agressão à referida posse impõe a procedência do Interdito Proibitório
. (N.U 0000150-43.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

As alegações trazidas no recurso não são suficientes para infirmar as conclusões do juízo
a quo
, que se baseou em robusto conjunto probatório para reconhecer a posse da Apelada sobre os imóveis e o justo receio de ser molestada.

Sobreleva frisar que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não é objeto da presente ação, na qual se discute tão somente a posse.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte Apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025